Tribunal: STF
Processo: RHC 53946
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
Habeas corpus. Não conhecimento de alegações já apreciadas em pedido anterior.
- Denúncia que descreve fato típico penalmente relevante, permitindo pleno conhecimento da imputação e consequente possibilidade de defesa.- Inépcia inexistente. 
Nulidades inexistentes e argüição de falta de justa causa insuscetível de apreciação, por demandar aprofundado exame da prova. Recurso de "habeas corpus" não provido.